Tribunal: TJMT
Processo: 1001060-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1001060-76.2021 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARCIONEI DE PAULA MAGALHAES
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcionei de Paula Magalhães, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá, no auto de prisão em flagrante n. 1000504-79.2020.8.11.0042.
Em suas razões, assevera que: 1) em 22-8-2020, foi preso, em flagrante delito, por ter cometido, em tese, os crimes tipificados nos artigos 129, § 9o, 140 e 147 do Código Penal; 2) “até a presente data inexiste decisão nos autos quanto a prisão em flagrante do paciente, haja vista que o r. juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá determinou a remessa dos autos ao juízo competente, conforme decisão proferida no dia 11 de novembro de 2002” (sic); 3) o feito permanece sobrestado na até o momento (Id. 73762976 - Pág. 1-9).
É o necessário.
Decido.
No caso sub examine, o paciente foi preso, em flagrante delito, em 22-8-2020, em razão de ter cometido, em tese, os crimes de lesão corporal, injúria e ameaça contra sua ex-namorada.
Na mesma data, a Central de Flagrantes de Cuiabá encaminhou a auto de prisão para o Poder Judiciário.
Também no dia 22-8-2020, a Defensoria Pública requereu a liberdade provisória do paciente (Id. 73762978 - Pág. 48-55), e o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito (Id. 73762978 - Pág. 67-69).
Não houve audiência de custódia
No dia 13-10-2020, ou seja, 52 (cinquenta e dois) dias depois, a Central de Distribuição lançou a seguinte certidão nos autos:
Certifico que o Processo no 1000504-79.2020.8.11.0042 – Classe: AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, vindo da Central de Flagrantes de Cuiabá com o ofício no. 18445/2020/CFC foi distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, no Plantão Criminal, ao Órgão Julgador 2a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ.
Certifico ainda que há entre as partes a distribuição de Medida Protetiva PJE no.100503- 94.2020.811.0042 do Juízo do Gabinete 1 da 1a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá.
Certifico também que uma vez distribuído para uma competência que não seja o Órgão Julgador relativo ao crime (Resolução no 11-2017-TP), esta Central de Controle e Qualidade da Autuação, por ora, não tem como encaminhar ou redistribuir para outra competência.
Certifico por fim que, em razão da Portaria Conjunta no 247, 249, 281,305, 321,343, 371, 372, 399 e 428/2020 – COVID-19 e Portaria no. 013 e 014-2020-DAF., a demanda e a mão-de-obra realizando o teletrabalho, somente nesta data foi possível a regularização da distribuição do presente feito (Id. 73762978 - Pág. 71).
Somente no dia 11-11-2020, o juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá determinou ‘a distribuição ao juízo competente’ (id. 73762978 - Pág. 72).
A ordem não foi cumprida, e o feito permaneceu inerte até o dia 27-1-2021.
Nessa data foi prolatada a seguinte decisão:
Trata-se de auto de prisão em flagrante de Marcionei de Paula Magalhães, pela pratica, em tese, dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça, tendo como vítima Robertha Haylla Sancho Lima.
Em consulta ao PJE foi constatada a existência de medida protetiva envolvendo as mesmas partes, a qual foi distribuída preludialmente ao Juiz I da 1a Vara Especializada da Violência Doméstica e da Família contra Mulher, sob o número 1000503-94.2020.8.11.0042.
Estatui o art. 83 do CPP que se verifica a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, como se verifica in casu, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Grifei.
Com efeito, levando-se em conta que, como desenredado em linhas pretéritas, a primeira distribuição foi direcionada ao Juiz I da 1a Vara Especializada da Violência Doméstica e da Família contra Mulher; que a primeira decisão foi proferida pelo referido Juízo, logo, no termo do art. 75 do CPP, o Juiz I da 1a Vara Especializada da Violência Doméstica e da Família contra Mulher é o competente, por prevenção, para processar e julgar o feito principal e todos os demais processos acessórios.
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, declino da competência do presente feito e, por corolário, determino, após as baixas e anotações de estilo, sejam os autos redistribuídos ao Juiz I da 1o Vara Especializada da Violência Doméstica e da Família contra Mulher.
Intimem-se (conteúdo obtido no PJE – AuPrFl 1000504-79.2020).
Apesar de o paciente se encontrar preso há mais de 5 (cinco) meses, até o momento a prisão em flagrante não foi convertida em preventiva.
A situação identificada nos autos, sem sombra de dúvida, caracteriza o constrangimento ilegal que autoriza a soltura do agente.
Nesse sentido:
[...] A prisão em flagrante do paciente e de seu corréu, ocorrida em 25/9/2014, somente foi homologada em 13/10/2014, ou seja, 18 dias depois, violando, de pronto, ao que parece, o disposto no art. 310 do CPP. Isso porque, não obstante a inobservância do prazo de legal (48 horas) constituir mera irregularidade, não se pode dizer o mesmo quando, como no caso – apesar da incompetência reconhecida nesse meio de caminho –, o tempo transcorrido supera em muito os limites da razoabilidade. [...] (STJ, RHC 68.521/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 14/11/2016).
Desse modo, defiro a liminar vindicada para relaxar a prisão do paciente.
Delego ao juízo de origem, ou ao plantonista, a expedição do alvará de soltura em favor de Marcionei de Paula Magalhães, salvo se por outro motivo estiver preso.
Encaminhe-se cópia à Corregedoria-Geral de Justiça para adoração das providências que entender cabíveis.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.